Tribunal: TJES
Processo: 5007487-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007487-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO DE NADAI

AGRAVADO: JORGINA ILDA DEL PUPO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ACORDO NÃO CONCLUÍDO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, observa-se que nos autos dos embargos à execução n.º 0000241-73.2017.8.08.0003, foi proferida sentença em que a parte demandante foi condenada a pagar à patrona do embargado 60% dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo este o objeto do cumprimento de sentença de origem.

2.

Observa-se que razão não assiste ao recorrente em seu intento de obstar o cumprimento de sentença de origem, pois tenta fazer crer que o acordo que as partes chegaram a esboçar teria produzido efeitos, havendo, entretanto, ao contrário do que sustenta, expressa manifestação do Juízo
a quo
no sentido de que a pretensa avença não fora aceita e homologada, circunstância que conduz à rejeição da respectiva tese recursal.

3.
Não prospera o pedido de revogação da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo Julgador primevo, nos termos do art. 80, VI, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor corrigido da condenação, porquanto o agravante provocou incidente manifestamente infundado e protelatório, eis que tinha ciência que o acordo não fora aceito pelo Banco Banestes, tanto é que reiterou o pleito de homologação na audiência realizada no dia 18/04/2022 e o Magistrado rejeitou expressamente à fl. 695, sendo as partes devidamente intimadas, na data de 19/10/2022, conforme se verifica à fl. 696.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007487-68.2022.8.08.0000;

AGTE:

PEDRO ANTONIO DENADAI;

AGDO:

JORGINA ILDA DEL PUPORELATOR

DES. SUBSTITUTO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO ANTONIO DENADAI
,
haja vista estar inconformado com a decisão (id. 3125102, p. 03-04) que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
JORGINA ILDA DEL PUPO
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

O agravante postula (id. 3125079, p. 01-09) a reforma da decisão objurgada, com antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o cumprimento de sentença deflagrado pela agravada, através do qual almeja a satisfação de verba honorária sucumbencial, não possui condições de procedibilidade, porquanto existente acordo nos autos de nº 0002040-25.2018.8.08.0003 abarcando a respectiva rubrica; (ii) igualmente, e por esse mesmo motivo, não se justifica a multa por litigância de má-fé aplicada pelo julgador
a quo
; (iii) decerto,
“s
e existe uma transação celebrada em audiência, apenas pendente de homologação e que não fora rejeitada, e que se refere ao título que serviu de base para o pedido de cumprimento, como apontado na petição de objeção de não executividade, é necessário concluir que o negócio jurídico superveniente à sentença, ou seja, a transação, porque ajustada em ato processual judicial, enquanto não definida quanto à sua validade, altera a condição de existência do título exequendo no referido cumprimento”
; (iv) ademais, haveria preclusão quanto à desistência da transação, e; (v) assim,
“inexistindo o título de dívida exequente (sentença de julgamento de mérito), dado o objeto da transação, deve ser extinto o pedido de cumprimento lastreado em título inexistente
”.

Pois bem.

Verifica-se, mediante juízo de cognição sumária, não estarem presentes os elementos necessários ao provimento do recurso.

Ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o julgador
a quo
assim consignou, no que interessa (id 3125102, p. 03-04):

[...] JORGINA ILDA DEL PUPO formulou pedido de cumprimento de sentença em face de PEDRO ANTONIO DENADAI.

O executado opôs Objeção de Pré-executividade ID 11783202.

A parte exequente se manifestou no ID 12710949.

É a síntese do necessário. Decido!

O executado se opõe ao pedido executório alegando que houve acordo em audiência celebrado pelas partes, no qual os litigantes postularam a extinção dos Embargos nº 0002040- 25.2018.8.0003 e se comprometeram a arcar com os honorários de seus advogados, ficando as custas remanescentes a cargo dos embargantes.

Todavia, o que se verifica é que o aludido esboço de acordo não chegou a se concretizar, uma vez que não foi homologado em Juízo, ante a ausência de anuência da instituição financeira. Assim, o aludido esboço de acordo não possui qualquer valor.

Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade.

Condeno a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé em mais 4% (quatro por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 80, VI do CPC/2015. [...]

Com efeito, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, observo que nos autos dos embargos à execução n.º 0000241-73.2017.8.08.0003, foi proferida sentença em que a parte demandante foi condenada a pagar à patrona do embargado 60% dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Veja-se transcrição de trecho do referido dispositivo (id. 10921915 – origem):

“Ante a sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 60% (sessenta por cento) para a parte embargante e 40% (quarenta por cento) para a parte embargada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez) sobre o valor da causa, cabendo ao embargante o pagamento de 60% (sessenta por cento) deste valor devido ao advogado da embargada e à embargada o percentual de 40% (quarenta por cento) daquele valor, devido ao advogado do embargante”.

A aludida sentença transitou em julgado no dia 16/06/2021 (id. 10921919 - origem) tornando o crédito para além de líquido e certo, também exigível.

Por oportuno, registro que, às fls. 500/501 dos autos nº 0002040-25.2015.8.08.0003, consta ata de audiência de conciliação, a qual também abrangeu os autos nº 0000381-74.1998.8.08.0003 (execução de título extrajudicial) e 0000241-73.2017.8.08.0003 (embargos à execução), onde as partes teriam formulado acordo nos seguintes termos:

“Aberta da audiência, após consultadas as partes sobre a possibilidade de acordo e sendo positiva a resposta, resultou nos seguintes termos: a EXEQUENTE ofereceu o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mais 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, que foram aceitos. Sendo este pagamento feito da seguinte forma: 1) Pagamento do principal deverá ser realizado até o dia 16 de agosto de 2021, no Banco BANESTES, ag. n° 0084, conta corrente n° 11.247.582, em nome do BANESTES S.A, CNPJ N° 28.127.603/000178 e os honorários advocatícios deverão ser pagos até o dia 16 de agosto de 2021, no Banco BANESTES, ag. n° 174, conta corrente n° 9043212, em nome de Jorgina Ilda Del Pupo. 2) Havendo descumprimento quanto ao pagamento, caberá à requerente a promoção da necessária execução em autos apartados, sendo considerada cumprida a obrigação com o silente desta. 3) As partes presentes requerem a homologação do acordo dando por bom, firme e valioso os termos celebrados entre si, para que sejam produzidos os efeitos legais, e o consequente arquivamento do feito, renunciando desde já ao prazo recursal para que os efeitos sejam surtidos de imediato por ocasião do encerramento do ato. 4) Em relação aos Embargos de n° 0002040-25.2018.8.0003, as partes requereram a extinção do mesmo, cabendo a cada um arcar com os honorários de seus advogados, bem como as custas remanescentes pelos embargantes na forma da lei. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “1)
Intime-se o Banco do Estado do Espírito Santo para que se manifeste em 05 (cinco) dias sobre a anuência a este acordo, eis que depois de realizada a sessão de conciliação e formalizado o esboço do acordo, o Banco por seu advogado on-line condicionou a assinatura desse acordo a inclusão de outras duas dívidas não ajuizadas, tendo o Dr. Advogado dos Embargantes, presente ao ato, informado que possivelmente tais dívidas já se encontram prescritas; 2) Apesar do comparecimento do Dr. Advogado do Banestes ter sido por videoconferência na plataforma Zoom e não sendo gravada a sessão de conciliação em razão da vedação legal,
o Magistrado, após encerrada a sessão e quando já estava lavrando a sentença homologatória, entendeu por bem suspender o ato no estágio em que se encontra, já colhendo a assinatura do Dr. Advogado do Executado/Embargante, estando pendente somente a manifestação do Banco autor/embargado, que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias, para dizer se aceita ou não os termos do acordo entabulado na audiência e sobre o qual resistiu em assinar, naquele momento
. Nada mais havendo, encerrou-se o presente”.

O Banco Banestes peticionou nos autos nº 0000381-74.1998.8.08.0003 (fls. 669/671), pretendendo a ampliação do acordo para abranger outros débitos, motivo pelo qual, na sequência, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da parte contrária.

Diante da inércia, o referido Julgador designou nova audiência de conciliação, para a data de 18/04/2022.

No referido ato (fls. 609/610 – autos nº 0002040-25.2015.8.08.0003), o ora agravante se manifestou nos seguintes termos:

“O requerido Pedro De Nadai, por seu advogado, se manifestou nos seguintes termos: “MM. Juiz, a posição do requerido Pedro De Nadai, é no sentido de que

a proposta de transação publicamente apresentada em audiência anterior pelo próprio banco credor, e igualmente de forma pública, aceita pelos devedores, deve ser homologada por este respeitável Juízo na medida em que não existe qualquer vício na manifestação de vontade das partes em Juízo, sob pena de perda da função jurisdicional
.”

As demais partes assim se pronunciaram:

“Dada a palavra a Dra. Advogada do requerido Darcy Marchiori de Paula Gaigher, assim se manifestou: “MM. Juiz,
a proposta apresentada pelo banco exequente não foi aceita pelo executado
, de forma que esse aceitaria um acordo no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), onde tal valor, englobasse honorários advocatícios, também necessitando de um prazo de 60 dias para o pagamento.” Dada a palavra ao Dr. Advogado do Banestes, assim se manifestou: “MM. Juiz, a política de crédito das instituições financeiras são desenvolvidas para garantir a segurança e rentabilidade das operações de crédito. Para isso, pode se estabelecer critérios transitórios que atendam as necessidades momentâneas do banco, sem que, no entanto torne-as em definitivo. Sendo assim,
no que se refere ao argumento do advogado do Pedro Antônio De Nadai, a proposta foi revista, como dito pelo próprio, antes mesmo do Juízo homologar, razão pela qual, um acordo não homologado, é um acordo inexistente
. Em relação a proposta de acordo ao processo 0000381-74.1998.8.08.0003, o banco se satisfaz no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil) para pagamento à vista mais 20% de honorários advocatícios. No que se refere ao processo 0000241-73.2017.8.08.0003, a advogada credora dos honorários advocatícios sucumbenciais, Jorgina Ilda Del Pupo, aceita para fins de acordo, o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), dando quitação ao cumprimento de sentença distribuído no Pje sob o nº 5000672-80.2021.8.08.0003. Por fim, em relação ao processo 0002040-25.2015.8.08.0003, ainda sem sentença de mérito, o banco abre mão das custas e honorários advocatícios de eventual condenação ou não, desde que a parte adversa também abra mão da verba sucumbencial.”

Posteriormente, reconhecendo o Magistrado que o mencionado acordo não logrou êxito, concluiu pela sua não homologação e determinou o cumprimento integral da sentença. Confira-se:

“1- 0 feito já foi sentenciado em 02/03/2021 (fls. 656/662), tendo transitado em julgado em 16/06/2021, conforme certidão de fls. 667v.

2- As fls. 674/675, durante sessão de conciliação foi formalizado esboço de acordo, que não foi homologado pelo magistrado, eis que a instituição financeira exigiu a inclusão de outros débitos, não tratados nesta demanda, para a assinatura do acordo. Assim, o magistrado entendeu por bem suspender o ato, tendo em vista a ausência de anuência do banco exequente/embargado, em relação aos termos do esboço de acordo entabulado na audiência.

3- Na audiência de fls. 693/694 o banco embargado alegou que o esboço de acordo formulado as fls. 674/675 não foi aceito e ofereceu nova proposta.

4- Assim sendo,
uma vez que a instituição financeira não concordou com os termos da proposta apresentada em audiência, não há como homologar o aludido esboço
.

5-
Cumpra-se integralmente a sentença proferida nestes autos
”.

Portanto, observa-se que razão não assiste ao recorrente em seu intento de obstar o cumprimento de sentença de origem, pois tenta fazer crer que o acordo que as partes chegaram a esboçar teria produzido efeitos, havendo, entretanto, ao contrário do que sustenta, expressa manifestação do Juízo
a quo
no sentido de que a pretensa avença não fora aceita e homologada, circunstância que conduz à rejeição da respectiva tese recursal.

Da mesma forma, não prospera o pedido de revogação da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo Julgador primevo, nos termos do art. 80, VI, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor corrigido da condenação, porquanto o agravante provocou incidente manifestamente infundado e protelatório, eis que tinha ciência que o acordo não fora aceito pelo Banco Banestes, tanto é que reiterou o pleito de homologação na audiência realizada no dia 18/04/2022 e o Magistrado rejeitou expressamente à fl. 695, sendo as partes devidamente intimadas, na data de 19/10/2022, conforme se verifica à fl. 696.

Face ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.